Tribunal: STF
Processo: HC 260199
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 1.024.624/RJ.



    Narram os autos que a paciente está presa preventivamente pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006.



    Alega-se, em síntese, que a segregação processual da paciente encontra-se despida de fundamentação idônea.



    Sustenta-se, ademais, que a paciente faz jus à prisão domiciliar, uma vez que é mãe de criança de 1 ano e 8 meses.



    Desse modo, requer-se:



    “a) LIMINARMENTE, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, expedindo-se o competente alvará de soltura, para restabelecer a liberdade da Paciente até julgamento definitivo do writ, revogando sua prisão preventiva ou substituindo-a por prisão domiciliar;



    b) Ao final, concedida ou não a liminar, seja DECLARADA a ilegalidade do acórdão impugnado, para o fim de: 



    b.1) DECLARAR a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva em virtude de carecer de fundamentação concreta e por inexistir periculum libertatis indispensável à segregação cautelar; por violar o postulado da homogeneidade; e da ausência de fundamentação idônea quanto à insuficiência da aplicação de medidas cautelares autônomas; 



    b.2) Subsidiariamente, REVOGAR a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão. 



    b.3) SUBSTITUIR a prisão preventiva da Paciente por prisão domiciliar, para fins de exercer os cuidados com a filha. Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 1.024.624/RJ solicitou informações adicionais à autoridade coatora.



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente